Tribunal: TJSP
Processo: 1002568-46.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Recursos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Mandado de segurança. Licitação. Desclassificação por falta e/ou divergência de dados exigidos na ficha técnica do produto. Irregularidade do edital não demonstrada. Exigências contidas no item 1.3.1 do edital e item 4 do Anexo II. Resposta às informações requeridas, conforme se observa do recurso administrativo, que indica o motivo da desclassificação. Ordem denegada. Recurso não provido.